Tribunal: TJSP
Processo: 0033240-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Pedido de reforma de decisão do juízo das execuções que indeferiu o pleito de livramento condicional. Meio inidôneo, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Análise do benefício que demanda dilação probatória, mediante a via própria do agravo em execução. Inexistência de flagrante ilegalidade

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Pedido de reforma de decisão do juízo das execuções que indeferiu o pleito de livramento condicional. Meio inidôneo, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Análise do benefício que demanda dilação probatória, mediante a via própria do agravo em execução. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Precedentes do STJ. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033240-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente THIAGO AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA BORBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033240-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no: 0033240-82.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante/paciente: THIAGO A. S. DE OLIVEIRA BORBA
VOTO No. 23.768
Habeas Corpus. Impetração contra decisão do juízo da
execução criminal. Pedido de reforma de decisão do juízo
das execuções que indeferiu o pleito de livramento
condicional. Meio inidôneo, não servindo o habeas corpus
como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Análise do
benefício que demanda dilação probatória, mediante a via
própria do agravo em execução. Inexistência de flagrante
ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício.
Precedentes do STJ. Ordem indeferida in limine, nos termos
do art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de THIAGO AUGUSTO SOUZA DE
OLIVEIRA BORBA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara, da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, sob a
alegação de sofrer constrangimento ilegal decorrente da
denegação do livramento condicional.
Sustenta
o
impetrante/paciente,
em
apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033240-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indeferiu o livramento, arguindo o preenchimento dos requisitos
necessários, bem como a ilegalidade na exigência de exame
criminológico para a apreciação do benefício.
Postula, liminarmente, a concessão do
benefício e, no mérito, a reforma integral da decisão denegatória
proferida pelo juízo a quo.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine, nos
termos do preceituado pelo art. 663, do Código de Processo
Penal, porquanto insuscetível de avaliação através do presente
mecanismo processual.
À evidência, o presente pedido visa a
reforma substancial da decisão a quo, proferida em 28 de julho p.
p., nos autos do processo 1010584-51.2020.8.26.0506, que
indeferiu o pleito de livramento condicional em desfavor do
paciente, ante a carência de preenchimento do requisito
subjetivo, com fulcro nas conclusões obtidas através de exame
criminológico.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante/paciente,
a qual deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, ou seja,
agravo em execução, consoante disciplina o art. 197 da Lei de
Execução Penal.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033240-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
partilhando de mesmo status, pois constitui ação constitucional,
não comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE
NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA
PSÍQUICA
E
LIMITAÇÕES
VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização
crescente
e
sucessiva
do
habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos
de flagrante ilegalidade. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033240-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência
visual
bilateral
que
o
acompanha desde tenra idade, existem
informações nos autos esclarecendo que o
paciente recebe atendimento psicológico e
oftalmológico regular, conforme relatório
da Comissão Técnica de Classificação,
não havendo notícia de que seu quadro
clínico tivesse se agravado nos últimos
360 (trezentos e sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC
573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo Soares da
Fonseca, 16.06.2020 - grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando teratológica
a decisão atacada, por via do habeas corpus. Não é esta, porém,
a hipótese dos autos, pois, em consulta ao feito de origem,
verificou-se que a decisão que indeferiu o benefício foi
devidamente fundamentada, inclusive, em exame criminológico,
cujo parecer conjunto foi desfavorável a concessão da aludida
benesse.
Ademais, não há notícias sobre a eventual
interposição de recurso contra a referida decisão, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033240-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
inviável a análise de mérito da decisão impetrada através da
presente via. Portanto, não há situação excepcional a justificar o
manejo da via mandamental.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro in
limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator